Tribunal: TCU
Processo: 003.204/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1593/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas propostas nos itens 9.3.1. e 9.4.1. do Acórdão 1175/2017-TCU-Plenário , e na alínea 'a' do item 1.6.1. do Acórdão 1723/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo de que o Tribunal retome a análise da questão tratada no referido item 9.3.1., caso tome conhecimento de que o novo certame não atendeu à determinação nele contida; considerar prejudicadas por perda de objeto as medidas solicitadas no item 9.4.2. do Acórdão 11725/2017-TCU-Plenário ; determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.204/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.